Tribunal: TJES
Processo: 5002172-93.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-93.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO STEIN MARTINS e outros
RECORRIDO: JOSÉ ROGÉRIO MENDES GLÓRIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5002172-93.2022.8.08.0021

RECORRENTE: JULIANO STEIN MARTINS, LUZINETE AMELIA STEIN MARTINS
RECORRIDA: HELENA MARIA WERNERSBACH LANGE
JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Resumo do Voto:
O recurso inominado versa sobre pedido de indenização por danos morais em razão de suposta imputação falsa de uso de entorpecentes e anabolizantes feita pela recorrida em prontuário médico e depoimento policial. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de ato ilícito, dolo ou culpa, visto que a recorrida apenas reproduziu informações de terceiros em contexto restrito de investigação e atendimento de urgência, sem repercussão pública. O voto proposto mantém a sentença, destacando a inexistência de prova de má-fé ou dano
in re ipsa
.
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE USO DE DROGAS E ANABOLIZANTES EM DEPOIMENTO POLICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIROS EM CONTEXTO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DIVULGAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Os recorrentes alegam que a recorrida prestou informações inverídicas à autoridade policial e em registros médicos, atribuindo ao irmão dos autores o uso de substâncias ilícitas e anabolizantes, citando o recorrente Juliano como fonte da informação. A sentença de origem não reconheceu o dever de indenizar por ausência de ato ilícito e de publicidade ofensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da recorrida, ao reproduzir informações colhidas de terceiros perante autoridade policial e em prontuário médico de urgência, configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus que competia aos autores (CPC, art. 373, I).
4. A prova colhida demonstra que a recorrida atuou sem dolo ou má-fé, limitando-se a relatar informações recebidas de terceiros no exercício de sua atividade profissional e em colaboração com a investigação policial, o que caracteriza exercício regular de direito.
5. Inexistindo prova de divulgação pública, exposição vexatória ou repercussão social lesiva, a mera existência de registro em procedimento investigativo sigiloso não configura dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A reprodução de informações de terceiros perante autoridade policial ou em prontuários médicos, quando realizada sem dolo de ofender e em contexto restrito, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável, salvo prova de má-fé ou publicidade indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
JULIANO STEIN MARTINS e LUZINETE AMÉLIA STEIN MARTINS
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória sustentando que a requerida teria imputado, em prontuário médico e em depoimento prestado à autoridade policial, que o irmão dos demandantes, Daniel Stein Martins, fazia uso de anabolizantes e drogas ilícitas, atribuindo tal informação ao recorrente Juliano, o que afirmam ser inverídico e ofensivo, ensejando dano moral.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de comprovação de conduta ilícita, inexistência de dolo ou culpa, ausência de repercussão pública das informações e inexistência de dano moral indenizável, destacando-se que a requerida apenas reproduziu informação de terceiros em contexto restrito ao âmbito policial

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado (ID 17898244), alegando contradição e falsidade no depoimento da recorrida, reiteração da conduta em âmbito oficial e configuração de dano moral in re ipsa, sustentando culpa pela divulgação de informação não verificada, e requerendo a reforma da sentença com condenação indenizatória, ao menos parcial em favor de Juliano.

Apesar de dispensável, é o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de ato ilícito praticado pela recorrida, consistente na suposta imputação falsa de que o irmão dos recorrentes faria uso de anabolizantes e drogas ilícitas, com atribuição dessa informação ao recorrente Juliano, em depoimento policial e registros médicos, e a consequente configuração de dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, a improcedência do pedido decorreu da ausência de comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, notadamente conduta ilícita, dano e nexo causal.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a única prova produzida foi o depoimento pessoal da recorrida em audiência (mencionado na sentença), no qual esta esclareceu que a informação por ela prestada à autoridade policial lhe foi repassada por terceiros, no contexto de atendimento médico de urgência, e que apenas a reproduziu, sem intenção de ofender ou imputar fato desabonador aos recorrentes.

Além disso, a própria sentença consigna que não houve demonstração de má-fé, tampouco de que a informação tenha sido divulgada a terceiros ou tenha gerado repercussão social lesiva à imagem dos autores, permanecendo restrita ao âmbito policial.

Os recorrentes sustentam a existência de confissão e contradição no depoimento da recorrida. Todavia, não se verifica confissão de prática de ato ilícito, mas sim esclarecimento acerca da origem da informação e do contexto em que foi prestada. O fato de a recorrida admitir que não teve contato direto com o recorrente Juliano e que reproduziu informação de terceiros não é suficiente, por si só, para caracterizar dolo ou culpa aptos a ensejar responsabilidade civil.

No que se refere à alegada reiteração da informação em prontuário médico, igualmente não há prova de que tais registros tenham sido realizados diretamente pela recorrida, sendo certo que os prontuários são elaborados por diversos profissionais, não se podendo atribuir responsabilidade sem demonstração concreta de autoria.

Quanto ao dano moral, não se aplica, no caso, a tese do dano in re ipsa. A jurisprudência é firme no sentido de que, em situações como a dos autos, é necessária a comprovação de efetivo abalo, especialmente quando inexistente divulgação pública ou repercussão social da informação.

No caso concreto, não há prova de exposição vexatória, publicidade ou efetivo prejuízo à esfera íntima ou social dos recorrentes, sendo insuficiente a mera alegação de desconforto subjetivo decorrente da existência de registro em procedimento policial.

Ressalte-se, ainda, que a conduta da recorrida se insere no contexto de prestação de informações à autoridade policial, o que, em princípio, configura exercício regular de direito, não havendo elementos que indiquem abuso ou desvio de finalidade.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da responsabilidade civil, bem como a consequente condenação na obrigação de fazer e na reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos, deve decorrer do efeito direto e imediato da prática de ato ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927). Assim, o dever reparatório se caracteriza quando são demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

Portanto, não obstante a combatividade dos autores/recorrentes, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvada a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)